Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709376-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VANÚSIA DE ABREU BEMVENUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. INATIVIDADE. PENSÃO. VIÚVA. CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. PROVENTOS. LEI DISTRITAL N. 213/91. IRRETROATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NÃO APERFEIÇOADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. O direito de incorporação aos proventos de inatividade da gratificação de representação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal foi instituído pela Lei Distrital n. 213, de 23 de dezembro de 1991 e extinto com a edição da Lei Distrital n. 3.481, de 9 de novembro de 2004. 2. Tendo a nomeação do militar (instituidor da pensão) para o exercício de cargo comissionado ocorrido em momento anterior à edição da Lei Distrital n. 213/91 e não cumpridos os requisitos para a concessão, não se mostra cabível a incorporação da aludida gratificação aos proventos da inatividade e consequentemente à pensão. 3. A concessão da aposentadoria, reforma ou pensão no serviço público tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, que somente se torna completamente aperfeiçoado com o julgado da legalidade pelas competentes cortes de contas (artigo 71, III, da Constituição Federal). 4. O prazo para a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão tem termo inicial com a chegada do processo na respectiva corte de contas (RE 636553/RS- repercussão geral – tema 455). 5. Não transcorrido o prazo, é permitida (poder-dever) a revisão do ato pela Administração Pública, até mesmo sem a necessidade de se cumprir o forma contraditório ou a ampla defesa (Súmula Vinculante no 3). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado teria violado os artigos 37, inciso XV, e 194, inciso IV, e parágrafo único, ambos da Constituição Federal, asseverando que faria jus à inclusão da Gratificação de Representação Militar concedida nas Leis Distritais 213/1991 e 807/1991, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos/proventos. Requer a inversão e a majoração dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 37, inciso XV, e 194, inciso IV, e parágrafo único, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque para analisar a tese recursal e rever as conclusões expostas no acórdão recorrido seria necessário a incursão em leis distritais, cuja análise é inviável na presente via, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, quanto aos pedidos de inversão e majoração dos ônus da sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027